Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-83.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ANÁLISE DO ACERVO ORAL. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A palavra da vítima, especialmente nos delitos cometidos no seio doméstico, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probante, sobretudo quando corroborada por conjunto probatório harmônico.
2. A análise detida do acervo oral produzido nos autos, tanto na fase inquisitorial, quanto na etapa judicializada, demonstra a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, impondo-se a condenação do réu.
3. Embargos infringentes conhecidos e desprovidos.